Tribunal: TJMT
Processo: 1056815-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056815-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO – AFASTAMENTO – MEDIDA QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não sendo comprovada, de forma farta e robusta, a conduta maliciosa do apelante, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se mostra cabível, de maneira a ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem nortear o julgador.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação Cível Interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução no 1056815-30.2019.8.11.0041, opostos pela instituição financeira, em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, rejeitou a peça vestibular, condenando o embargante ao pagamento de multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, por ato atentatório contra a dignidade da justiça, na forma do artigo 774, II e III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer no caso concreto, o princípio “
constitucional ao direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a inafastabilidade da jurisdição do poder judiciário, que deve sempre estar pronto para aqueles que buscam seu socorro quando norma legal é desrespeitada
”.

Afiança que “
a própria primazia da realidade permitiria, ao julgador de piso, concluir que a tributação fundou-se em premissa equivocada e, portanto, ilegal, conforme as razões até aqui expostas, o que comprova a inexistência de qualquer caráter protelatório, contrariando a quimérica e injusta conclusão narrada na sentença
”.

Reforça que “
inexiste as hipóteses que dariam azo para a sentença de piso engendrar terrível conclusão a respeito dos Embargos à Execução interpostos pelo Apelante, sobretudo após os razoáveis e jurídicos fundamentos aqui gizados
”.

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a multa aplicada a título de ato atentatório da dignidade da jurisdição (Id. 165517660, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 165517665).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Cuiabá/MT ajuizou Ação de Execução Fiscal no 1031335-50.2019.8.11.0041 em desfavor do Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento de crédito decorrente do Imposto Predial Territorial Urbano/IPTU, devidamente inscritos nas CDAs no 2016/1283298, 2017/1499682, 2018/1640559 e 2019/1778354.

Após a garantia do juízo, através de depósito judicial no valor de R$ 18.864,38 (dezoito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) (Id. 165517191) a instituição financeira opôs, na data de 29/11/2019 Embargos à Execução (Id. 165517190), argumentando a ausência “
de liquidez e certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 202, inciso III do CTN
” (Id. 165517190, fl.10).

Posteriormente, sobreveio sentença rejeitando os Embargos à Execução opostos, além de aplicar multa atentatória por ato atentatório a dignidade da jurisdição, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Vejamos, no ponto de interesse, excerto do julgado em questão:

“
Com efeito, não se trata de qualquer cobrança decorrente de sanção, como afirmado na inicial dos embargos, mas sim de débitos cujo fato gerador é a propriedade de imóvel urbano (IPTU).

Logo, uma vez que o os critérios levados a efeito na regra matriz de incidência tributária são definidos em lei, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 01/1990 c/c com Lei Complementar Municipal n. 43/1997,
não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de competência legislativa, ou seja, inexiste a possibilidade de redução.

Por outro lado, as CDA’s acostadas ao processo de execução trazem em seu bojo a legislação que deu ensejo à sua gênese, caindo por terra o argumento ventilado em preliminar, de que os documentos em dedilha não cumprem os requisitos previstos no artigo 202, III, do Código Tributário Nacional.

Na verdade, evidencia-se claramente que os presentes embargos foram opostos com escopo exclusivamente protelatório
, uma vez que os argumentos apresentados quiçá se revelam pertinentes em razão da execução que lhes é oposta
” (Id. 165517657, fl.03) (destaquei).

Inconformado, a Instituição Financeira interpôs o presente recurso de apelação,
o qual comporta provimento
.

Sem maiores delongas, cumpre consignar que, na hipótese em apreço, o juízo
a quo
, fundamentou a aplicação da multa em questão, com base nos incisos II e III, do artigo 774 do Código de Processo Civil, os quais tratam de quem se “
se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos
” ou ainda “
dificulta ou embaraça a realização da penhora
”, respectivamente.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, a aplicação da multa desta natureza apenas deverá ocorrer para aquele que viola o dever de lealdade processual, o que
não ocorreu
no caso concreto.

A
uma
, porque o apelante na peça vestibular dos Embargos à Execução, ventilou a tese de ausência de preenchimento dos requisitos legais da CDA “
previstos no artigo 202, inciso III do CTN
” (Id. 165517190, fl.10), o que por diversas vezes, acontece na assoberbada Administração Fazendária Municipal, sendo sido reconhecido em inúmeras oportunidades por esta Egrégia Corte; logo, tenho como incabível a tese de manobra protelatória.

A
duas
, pois não há que se falar em “
embaraços à penhora
”, uma vez que a Embargante ora recorrente, garantiu o juízo mediante depósito judicial no valor de R$ 18.864,38 (dezoito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) (Id. 165517191).

Ora, se com a eventual improcedência dos Embargos, os valores invariavelmente seriam revertidos em favor do Ente Federativo, incabível a incidência do inciso III do Artigo 774 do Código de Processo Civil.

Em relação ao tema, colaciono jurisprudência análoga:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor
, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada ( CPC/2015, art. 774, IV).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015. ( AgInt no AREsp 1353853/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019). (destaquei).

Deste modo, como não comprovada, de forma farta e robusta, a conduta maliciosa do apelante, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se mostra cabível, de maneira a ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem nortear o julgador.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da jurisdição, mantendo-se incólume, o restante do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023